Tribunal: TJDFT
Processo: 0742682-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742682-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA FONSECA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, contra decisão (ID 172949530 do processo no 0703129-77.2022.8.07.0018) que, no cumprimento individual de sentença, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da parte exequente, e rejeitou a impugnação para a determinação de correção de índices conforme Emenda Constitucional 113/2021, afastada sua aplicação em razão da data do trânsito em julgado da decisão exequenda em momento anterior, com determinação do envio dos cálculos à contadoria para apuração do devido. Em suas razões recursais, o agravante alega que a parte exequente agravada pertence ao quadro da Secretaria de Fazenda e que ingressou com o cumprimento individual de sentença objetivando o pagamento do benefício de alimentação consoante restou estabelecido na ação coletiva proposta pelo SINDIRETA DF (processo no 32.159/97). Informa que, de acordo com o julgado proferido pelo STF, em repercussão geral, restou pacificado o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato até a data do ajuizamento da ação coletiva a fim de que se beneficie da coisa julgada, porém, como a parte não comprovou a sua filiação ao SINDIRETA, restaria configurada a sua ilegitimidade ativa para postular o cumprimento do julgado. Alega que a categoria profissional a qual integra a parte agravante não é representada pelo SINDIRETA, em razão a existência de sindicato próprio para a defesa dos seus respectivos e especializados interesses (SINDFAZ/DF). Pondera que, como o SINDIRETA não representa a categoria dos integrantes da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, é impossível um dos servidores dessa carreira executar título condenatório movido por aquela entidade sindical, restando configurada a ilegitimidade ativa da parte agravada, em razão do princípio da unicidade sindical. Referente aos índices de correção, sustenta que deve ser respeitado o comando da coisa julgada, conforme o Tema Repetitivo do 905 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deve prevalecer o índice de correção monetária fixado pelo decisão judicial transitada em julgado. Argumenta que ser inaplicável a Tese de Repercussão Geral do Tema no 733 do Supremo Tribunal Federal e ser imperativa a observância do decidido na decisão transitada em julgado de acordo com o Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF. Aduz a aplicabilidade da TR em razão de confirmação por ação rescisória proposta pelo SINDIRETA/DF e da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 por determinação da EC 113/2021. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para “cassar/reformar totalmente a decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo).” Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade ativa da parte agravada e a existência de título executivo, ou, subsidiariamente, eventual excesso da execução. O agravante suscita a ilegitimidade da exequente porque o sindicato representativo da categoria da parte exequente é o SINDFAZ/DF. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do direito do agravante quanto às alegações que a parte exequente não foi substituída na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Em análise preliminar, O artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA DF estabelece qual é a categoria profissional que representa. Confira-se: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” (grifei) Da análise do julgado proferido na Ação Coletiva n° 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA DF, o qual ampara o presente cumprimento de sentença, foi estabelecida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de parcelas, a partir de janeiro de 1996, do benefício alimentação, instituído pela Lei no 786/94 e que havia sido suspenso pelo agravante. Verifica-se que o SINDIRETA DF representa todas as categorias de servidores do DISTRITO FEDERAL, inclusive os da ADMINISTRAÇÃO DIRETA a qual pertence a parte exequente, ora agravada. Assim, em tese, não há que se falar em violação ao princípio da unicidade sindical para impor ao servidor do quadro da Secretaria de Fazenda que seja representado pelo SINDFAZ/DF, em razão de que este representa sua categoria específica, pois a livre associação sindical é uma garantia constitucional. Ademais, também não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso não se suspendam os efeitos da decisão, pois não foram homologados cálculos que ainda serão elaborados pela contadoria judicial e, por certo, será oportunizada manifestação das partes. Além disso, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora